Tribunal: TJMT
Processo: 1036975-84.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036975-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (IMPETRANTE), MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 954.113.991-49 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR, QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO, DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS, DA INOCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS OU SUSPENSIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de reeducando, com pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória das penas em execução no Processo Executivo de Pena n. 0015101-51.2012.8.11.0042.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória das penas impostas ao paciente, nos termos do art. 109, III, do Código Penal; e (
ii
) determinar se a extinção da punibilidade deve ser reconhecida em razão do transcurso do prazo prescricional sem o efetivo cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. Inviável, em sede de
habeas corpus
, que não permite dilação probatória, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do Estado de executar as penas do paciente, já que dos elementos que instruem os autos não consta comprovação inequívoco do transcurso do prazo prescricional sem causas interruptivas e/ou suspensivas.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem extinta sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “A jurisprudência dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte de Justiça estadual, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus
, passou a restringir a sua admissibilidade quando o ato supostamente ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria e adequada, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Marcelo Gon
ç
alves
d
a Silva

em
favor
de
Marcos Alexandre
Schoffen
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente

responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0015101-51.2012.8.11.0042
,
em razão de duas condenações cujas penas
unificada
s somam
12
(doze)
anos,
6

(seis)
meses e 10
(dez)
dias de reclusão
, referente às seguintes guias de execução penal:
(i)
6172-10.2014.811.0042
(pena de
6 anos e 5

meses de reclusão
, pela prática do crime de roubo majorado,
com trânsito em julgado
para o Ministério Público
em
11.11
.2009
);
e

(
ii
)
11021-88.2005.811.0042

(pena de
6 anos, 1

mês
e
10 dias de reclusão
, pela prática do delito de roubo majorado,
com trânsito em julgado para o Ministério Público em
26.11
.20
11
)
.

N
arra
,
o
impetrante,
que
embora o mandado de prisão contra o paciente tenha sido expedido em 22 de novembro de 2018,
somente no dia 17 deste mês e ano
que
foi efetivamente cumprido.

Aduz que
a
pretensão executória das referidas condenações está prescrita, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, pois “
Em relação
à
primeira guia, desde o trânsito em julgado (19/10/2009), já se passaram 15 anos, e em relação à segunda guia, cujo trânsito em julgado se operou em 26/11/2011, já se passaram 13 anos
”
.

Assevera que
o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória foi aventado em sede de audiência de custódia, contudo não foi analisado
pelo magistrado
em razão do pedido de vista do Ministério Público.

Registra que o paciente
tem residência fixa, ocupação lícita, família constituída e “
é portador de uma doença crônica (diabete), e faz uso de insulina injetável
2
(duas) vezes ao dia, medicação essa que precisa ser mantida sob refrigeração
”.

Com base nessas razões
, liminarmente, postul
ou

o reconhecimento da
prescrição da pretensão executória
das condenações constantes no
Processo Executivo de Pena n.
0015101-51.2012.8.11.0042
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
indeferido. No entanto,
foi determinado de ofício o sobrestamento da
Execução Penal n.
0015101-51.2012.8.11.0042 até o julgamento definitivo do presente habeas corpus
, “
devendo, o juízo de primeiro grau, providenciar a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura em favor de
Marcelo Gonçalves da Silva
, bem como atualizar o memorial de pena e analisar a possibilidade de reconhecer a extinção da sua punibilidade em relação aos crimes constantes nas Guias de Execução Penal n. 6172-10.2014.811.0042 e n. 11021-88.2005.811.0042
”,
na decisão que
se encontra no ID
260557171, dispensando as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
262440766
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame
,

assiste razão
à impetrante
em postular a
declaração da extinção da
punibilidade
do
s
crime
s

relativos às

Guia
s
de Execução Penal n.
000
6172-10.200
4.8
.
11.0042
e n.
00
11021-88.2005.8
.
11.0042
,

em razão da
prescrição da pretensão executória
.

Isso porque,
da análise do
Processo Executivo de Pena n.
0015101-51.2012.8.11.0042
(SEEU)
,
infere-se que
o paciente foi colocado em liberdade provisória em
30 de agosto de 2004
;
e, depois disso, não deu início ao cumprimento
da

sua
pena
unificada
.

No caso
em apreciação
, em relação
à
primeira guia de execução
penal
(
0006172-
10.20
0
4.8
.
11.0042) a pena imposta
ao paciente
foi de 6
(seis)
anos e 5
(cinco)
meses de reclusão em regime semiaberto.
Enquanto
para

a
segunda guia, a pena aplicada foi de
6

(seis)
anos e 1
(um)
mês de reclusão, também no regime semiaberto.

Em razão do quantitativo de pena imposto ao paciente nas ações penais acima mencionadas,

cujo
máximo não
supera
a
8
(
oito
)
anos, a prescrição para ambas as condenações ocorre em 12 (doze) anos, conforme regra do
art. 109, III, do
Código Penal
, assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em
doze anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[...]

Destacamos

Infere-se,
outrossim
, destes autos, que
e
m relação à primeira guia,
desde o trânsito em julgado para o Ministério Público em 11.11.2009 até a data da sua prisão
, já se passaram 15
(quinze)
anos
.

E,
em relação
à
segunda guia, cujo
trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 26.11.2011
, já se passaram 13
(treze)
anos.

Portanto, considerando que
o paciente foi
capturado
para dar início ao cumprimento de sua pena
unificada apenas

em
17 de dezembro de 2024
,

mostra-se

imperiosa a extinção da sua

punibilidade
em relação aos
crime
s

constantes nas

Guia
s
de Execução Penal n.
000
6172-10.20
0
4.811.0042
e
00
11021-88.2005.811.0042
, em razão da
prescrição
da pretensão executória
,

visto que ultrapassado o prazo prescricional de
12 (doze)
anos (art. 109, I
II
, do Código Penal)
.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido e
concedo a ordem
de habeas corpus em favor de
Marcos Alexandre
Schoffen
, para declarar a extinção da punibilidade da pena dos crimes objetos das
Guias de Execução Penal n. 0006172-10.2004.811.0042 e 0011021-88.2005.811.0042
, em razão da prescrição executória.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Data máxima vênia
do posicionamento do douto Relator, entendo que a exiguidade da cognição inerente à via eleita se mostra incompatível com a profundidade das questões a serem analisadas antes de se concluir pela prescrição da pretensão executória, mormente diante da impossibilidade de se confirmar a partir do exame da prova pré-constituída, a inexistência de causas suspensivas e/ou interruptivas do lapso prescricional.

Ademais, ao prestar informações, o Juízo da Execução Penal noticiou ter concedido vista dos autos ao Ministério Público Estadual antes de se pronunciar a respeito da mesma matéria deduzida neste
habeas corpus
, portanto, a questão está na iminência de ser solucionada pelo juízo natural da causa.

Aparentemente, cuida-se, portanto, de matéria que ainda não foi apreciada pelo d. juízo natural da causa, encontrando-se sob discussão nos autos originários, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; circunstâncias que inviabilizam o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, portanto, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

De se acrescer, por fim, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, há muito sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica a extinção do
writ
sem exame do mérito, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício, o que não se tem no caso em tela, pois, como dito, a prova pré-constituída não imprime certeza quanto à ausência de peculiaridades que possam eventualmente ter influenciado no cômputo do prazo prescricional, e o remédio heroico constitui ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo engendrado nos autos do processo executivo de pena, o que poderá ser realizado por meio de recurso de agravo em execução penal.

Sendo assim, respeitosamente
divirjo
do douto Relator e encaminho meu voto pela
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO
, ante a inadequação da via eleita, ausentes razões aptas para a concessão da ordem de ofício.

Por conseguinte, ficam revogados os efeitos do sobrestamento do Processo Executivo de Pena n. 0015101-51.2012.8.11.0042, determinado de ofício pelo douto Relator deste
habeas corpus
quando da análise do pedido de concessão liminar da ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Data máxima vênia
do posicionamento do douto Relator, entendo que a exiguidade da cognição inerente à via eleita se mostra incompatível com a profundidade das questões a serem analisadas antes de se concluir pela prescrição da pretensão executória, mormente diante da impossibilidade de se confirmar a partir do exame da prova pré-constituída, a inexistência de causas suspensivas e/ou interruptivas do lapso prescricional.

Ademais, ao prestar informações, o Juízo da Execução Penal noticiou ter concedido vista dos autos ao Ministério Público Estadual antes de se pronunciar a respeito da mesma matéria deduzida neste
habeas corpus
, portanto, a questão está na iminência de ser solucionada pelo juízo natural da causa.

Aparentemente, cuida-se, portanto, de matéria que ainda não foi apreciada pelo d. juízo natural da causa, encontrando-se sob discussão nos autos originários, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; circunstâncias que inviabilizam o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, portanto, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

De se acrescer, por fim, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, há muito sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica a extinção do
writ
sem exame do mérito, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício, o que não se tem no caso em tela, pois, como dito, a prova pré-constituída não imprime certeza quanto à ausência de peculiaridades que possam eventualmente ter influenciado no cômputo do prazo prescricional, e o remédio heroico constitui ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo engendrado nos autos do processo executivo de pena, o que poderá ser realizado por meio de recurso de agravo em execução penal.

Sendo assim, respeitosamente
divirjo
do douto Relator e encaminho meu voto pela
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO
, ante a inadequação da via eleita, ausentes razões aptas para a concessão da ordem de ofício.

Por conseguinte, ficam revogados os efeitos do sobrestamento do Processo Executivo de Pena n. 0015101-51.2012.8.11.0042, determinado de ofício pelo douto Relator deste
habeas corpus
quando da análise do pedido de concessão liminar da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025